Tribunal: STF
Processo: RE 1572240
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  Universidade Federal da Bahia interpõe, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado em sua parte inicial:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO INTERSTÍCIO DE 08.04.1998 a 04.09.2001. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM CONFORMIDADE COM JULGAMENTO DO STJ SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO SUPERVENIENTE PELO STF. RE 638.115/CE. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343, DO STF.
[...]

A recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, II, 37, caput, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal, ao afastar precedentes vinculantes desta Corte que reconhecem a inconstitucionalidade da incorporação de quintos no período de 1998 a 2001, notadamente o Tema nº 395 (RE 638.115).

Aduz que a Súmula 343 não se aplica a controvérsias de natureza constitucional submetidas à sistemática da repercussão geral. Argumenta, ainda, que o Tribunal de origem teria interpretado de forma equivocada a orientação firmada no RE 590.809 (Tema nº 136/RG), ao afastar o cabimento de ação rescisória voltada à desconstituição de título judicial em desconformidade com entendimento vinculante desta Corte.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento do recurso (eDoc 31).

É o relatório. Decido.

2. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115 (Tema nº 395), firmou tese no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a vigência da MP nº 2.225-48/2001. 

Posteriormente, ao julgar os embargos de declaração na sessão presencial do Plenário de 18.12.2019, foram modulados os efeitos da decisão para preservar as situações amparadas por sentença transitada em julgado, bem como os pagamentos decorrentes de decisões administrativas e judiciais sem trânsito em julgado, até sua absorção por reajustes futuros. O julgamento foi assim resumido:

Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.

Desse modo, consolidou-se a orientação no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundada em comando judicial transitado em julgado, de modo que tais decisões, acobertadas pelo manto da coisa julgada, permanecem íntegras, assegurada a percepção da verba controvertida até sua absorção por reajustes ulteriores.

No caso, a Corte Regional, ao negar a rescisão do julgado que concedeu a incorporação dos quintos, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.7.2013, portanto em momento anterior ao julgamento do RE 638.115 e à modulação de seus efeitos, alinhou-se à orientação firmada no Tema nº 395 da repercussão geral.

Em igual situação e na mesma direção, destaco o RE 1.548.611 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, do qual extraio a parte inicial da ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.225-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA RG. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

3. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário para assim fazendo manter o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se. Intime-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente